Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735953-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, UNICA EDUCACIONAL AGRAVADO: ALFREDO CRUZ JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE E OUTRAS contra a decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no 0037807-60.2015.8.07.0001, movido em seu desfavor por ALFREDO CRUZ JUNIOR, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID 105623324, origem). Nas razões (ID 30587579), narram se tratar de agravo originário de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por meio do qual foi sustentado o abuso da personalidade e confusão patrimonial das empresas executadas, haja vista a transferência de valores e a configuração de grupo econômico. Aduzem ter alegado excesso de penhora, no entanto o julgador a quo entendeu preclusa a matéria. Conforme alegam, nos termos do art. 850 do CPC, será admitida a redução ou a ampliação da penhora se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens sofrer alteração significativa. Além disso, consoante disposto no art. 874, inciso I, do CPC, poderá o juiz reduzir a penhora aos bens suficientes, em caso de excesso. Reputam inexistente, portanto, preclusão temporal que prejudique a pretensão dos agravantes. Assim, demonstrado o erro nos cálculos apresentados pelo exequente, entendem devida a remessa dos autos à Contadoria para apurar a exatidão dos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Relatam ter havido a penhora de 30% dos créditos decorrentes de FIES recebidos pelas instituições de ensino, o que vem ocorrendo desde outubro de 2018. Contam que em 11/05/2021 o agravado procedeu à juntada da planilha de cálculos (ID 91375568, origem), informando saldo devedor de R$ 29.444.132,00. Contudo, o valor do aluguel corrigido em novembro de 2004 é de R$ 67.645,00, e não R$ 82.155,95, como insiste o credor. Assim, ao apresentar base de cálculo incorreta, o exequente deu causa ao excesso de execução e de penhora, prejudicando de forma excessiva os agravantes. Defendem, nesses termos, a ocorrência de excesso de penhora na monta de R$ 5.919.046,11. Colacionam julgados em defesa de sua tese. Com tais argumentos, requerem a concessão do efeito suspensivo para sustar futuros bloqueios. No mérito, buscam a reforma do decisum para encaminhar os autos à Contadoria Judicial. Preparo recolhido (ID 30587582). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão que rejeitou a impugnação quanto ao alegado excesso de execução e indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida. O douto julgador a quo, ao rejeitar a alegação de excesso de execução, consignou que “as empresas simplesmente corrigiram monetariamente o valor do aluguel de R$ 40.000,00 até a data dos cálculos, ignorando que o valor nominal do primeiro contrato (em 1997) era reajustado anualmente. Em virtude desse equívoco evidente, a impugnação foi rejeitada no ponto e, com isso, prevaleceram os valores apresentados pelo exequente”. Entendeu o magistrado, portanto, pela preclusão da pretensão dos agravantes, nos seguintes termos (ID 105623324, origem): “Já houve decisões, neste processo, registrando e rechaçando a técnica do executado originário de apresentar "impugnações a conta gotas", em que a cada novo cálculo do exequente ele impugnava um elemento diferente, mas que constava nas planilhas do credor desde a petição inicial. Assim como se reconheceu a preclusão das oportunidades de impugnação do ICESP, em razão desse procedimento, deve-se reconhecer a preclusão da oportunidade das demais executadas. Ademais, a tese das executadas de que o suposto equívoco no valor dos aluguéis é mero "erro material" deve ser afastada. Afinal, trata-se da parcela principal da dívida, valor originário a ser cobrado, e não da incidência de alguma verba acessória erroneamente calculada, como multa, correção monetária ou juros”. – grifo acrescido Em análise perfunctória da questão, não vislumbro a plausibilidade das alegações, pois os agravantes parecem impugnar novamente o valor originário dos alugueres – parcela principal da dívida –, e não a incidência de verba acessória eventualmente calculada de forma equivocada. Noutro vértice, deixo de observar a urgência do feito, ante a ausência de risco de dano ou ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, nota-se que os valores bloqueados, embora elevados, não foram ainda levantados em sua totalidade pelo credor, de modo que, verificado o excesso, poderão ser liberados em favor dos agravantes. Assim, deverá a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito recursal, depois de oportunizado o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator